Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. A embargante aponta omissão no acórdão, uma vez que, embora a correção da modalidade de pena restritiva fixada em sentença não tenha sido expressamente pleiteada na apelação defensiva, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso, pugna por sua modulação, dada a vedação legal da substituição por prestação de serviço à comunidade no particular.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 71377963).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. De pronto, observa-se que a insurgência relativa à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade não foi objeto da apelação, motivo pelo qual o vergastado acórdão não se pronunciou a respeito.
7. Nada obstante, entendo ser necessário o aclaramento do ponto, isso porque, o art. 46 do Código Penal estabelece que “a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”. Assim, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 mês, na origem, a posterior substituição por restritiva de direitos não poderia recair na prestação de serviços, por força de proibição normativa.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade, ficando a cargo do Juiz da Execução Penal o estabelecimento da pena restritiva de direitos substitutiva.